Tribunal: TJMT
Processo: 1023394-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023394-07.2021.8.11.0000
Impetrantes: Edilvan da Silva Maia e outro
Paciente: Vagner de Souza
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Vagner de Souza, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Entretanto, sustentam que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria convertido o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Ressaltam que ele possui predicados pessoais favoráveis, tais como família constituída, residência fixa e trabalho lícito, motivos pelos quais as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Aduzem que ele está segregado cautelarmente desde o dia 9 de abril de 2021, sem que a instrução processual tenha se encerrado, razão pela qual haveria excesso de prazo da custódia cautelar, sem que a defesa tenha dado causa ao atraso do feito.
Finalmente, afirmam que a prisão foi ilegal, pois os policiais militares teriam invadido o domicílio do paciente, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel.
Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo, ainda que com a imposição de medias cautelares diversas da prisão.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (Id. 113978997).
Juntaram documentos (Ids. 113978998 a 113980958).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva da paciente, que ostentaria antecedentes criminais e é multirreincidente em crimes dolosos.
Nesse contexto, o magistrado apontou a existência de ao menos duas condenações pelos crimes de roubo majorado, com penas de 9 anos e 2 meses de reclusão e 14 anos de reclusão, ambas no regime fechado, uma condenação pelo delito de posse de arma de fogo, com pena de 1 ano e 2 meses de detenção, além da existência de processos nas Comarcas de Várzea Grande, Nova Mutum e Cuiabá.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto os autores da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de família constituída, endereço fixo e trabalho lícito, verifico que foram parcialmente afastados pela constatação da existência dos antecedentes criminais da agente.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Em relação ao excesso de prazo, ressalto que a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese, suportado pelo beneficiário, em virtude do atraso para o encerramento da instrução processual, demanda o exame acurado dos elementos coligidos aos autos principais, o que é inviável em sede de cognição sumária, inclusive porque os impetrantes não acostaram cópia do processo de origem.
Saliento que o excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de observar se o processo está tramitando regularmente, já que em certas circunstâncias é possível que haja maior elastério para o julgamento da causa, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Relembro ainda que após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais, ações estas que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal, em tese, suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo da prestação jurisdicional, demanda o exame mais acurado dos andamentos da ação penal originária, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Em relação à alegação de nulidade da prisão diante da suposta invasão do domicílio do paciente, sem que houvesse autorização dos moradores ou elementos concretos da prática de crime no interior do imóvel, verifico que aparentemente existiam elementos de informação que permitiam a fundada suspeita de que no local ocorria o delito permanente de tráfico de drogas.
Nesse contexto, consta no boletim de ocorrência que a equipe policial, durante o patrulhamento, teria se deparado com o acusado e uma outra pessoa na via pública, momento em que visualizaram um deles entregar algo ao outro, de modo suspeito, razão pela qual teriam realizado a abordagem e encontrado certa quantidade de entorpecente.
Ao indagar o outro detido, ele teria confirmado ter adquirido o entorpecente do paciente, que por sua vez teria admitido que existiam mais drogas na sua residência, fato que ensejou a revista na casa, local onde foram encontradas mais drogas (boletim de ocorrência, Id. 113980952, p. 3).
Assim, aparentemente existiria situação de flagrância delitiva na via pública, com indicação de tráfico também na residência do paciente, o que permitiria a entrada dos policiais militares, não havendo prova que ateste que a situação foi forjada pelos agentes públicos, devendo a tese ser melhor analisada quando do julgamento da ação constitucional, após a prestação das informações pela autoridade apontada como coatora e a juntada do parecer ministerial.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da suposta inexistência dos fatos alegados pelos policiais militares, em regra, devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo tal exame em sede de liminar, já que tal análise demandaria a análise aprofundada do conjunto probatório coligido aos autos de origem.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar da paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Findo o período de recesso forense, proceda-se com a regular distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista